Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E ALUGUERES NÃO PAGOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que rescindiu o contrato de locação e decretou o despejo da ré locatária e a condenou, bem como o fiador ao pagamento dos alugueres inadimplidos, multa contratual e honorários advocatícios. Os apelantes requerem a redução equitativa da multa contratual, alegando força maior decorrente da recuperação judicial da franqueadora, e a revisão do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a recuperação judicial da franqueadora configura caso fortuito ou força maior que justifique a revisão da cláusula penal moratória; (II) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser reduzidos, à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal moratória de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC é válida, expressa e amparada pela legislação civil, não havendo abuso ou desproporcionalidade.
4. A recuperação judicial da franqueadora, ainda que cause dificuldades financeiras à franqueada, não configura força maior ou caso fortuito, pois se trata de risco ordinário da atividade empresarial e não exime o devedor de cumprir as obrigações contratuais pecuniárias.
5. A redução da multa contratual, com base no artigo 413 do Código Civil, exige prova de onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação não observam os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
Em razão da baixa complexidade da ação de despejo, da ausência de dilação probatória e da celeridade do trâmite processual, justifica-se a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
A recuperação judicial da franqueadora não caracteriza caso fortuito ou força maior capaz de eximir o franqueado das obrigações pecuniárias assumidas no contrato de locação.
A multa moratória estipulada em 10% do débito não configura penalidade desproporcional ou abusiva.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e podem ser reduzidos se a ação tiver baixa complexidade e foi sentenciada em curto prazo.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 393, 394, 408 e 413; CPC, art. 85, § 2o; e Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.